Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729489-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDOS: CÉSAR AUGUSTO SCHNEIDER E FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. 1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. Em se tratando de embargos de declaração de embargos de declaração, em que o embargante aponta os mesmos vícios já afastados pelo colegiado quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, constata-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, de modo que o recorrente deve ser condenado à multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Defende que não foram abordadas questões cruciais relacionadas aos honorários; b) artigo 85 da Lei Adjetiva Civil, asseverando a necessidade de arbitrar honorários ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que esta implica na sucumbência da parte exequente. Aduz que todas as despesas processuais vinculadas ao incidente devem ser suportadas pelos recorridos, incluindo os honorários advocatícios, que devem ser calculados sobre o valor cobrado em excesso; c) artigo 927, inciso IV, do CPC, sustentando a aplicação indevida de multa sob a alegação de caráter protelatório dos embargos, contrariando a o enunciado 98 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO LOYO DE MEIRA LINS, OAB/DF 21.415 (ID 62383872). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85 da Lei Adjetiva Civil, porquanto a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Além disso, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao alegado malferimento ao artigo 927, inciso IV, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015